Tribunal: STF
Processo: Rcl 49399
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por RG Administração e Serviços Eireli e outros, contra ato do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Processo 0042758-14.2014.4.01.3500.
    Na petição inicial, a parte reclamante narra que, na origem, trata-se de ação declaratória objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica tributária, no que tange à contribuição adicional de 10% incidente sobre a demissão sem justa causa, insculpida no art. 1º da LC 110/2001. 
    Sustenta que, interposto recurso extraordinário, este ficou sobrestado aguardando o posicionamento deste Supremo Tribunal Federal quanto ao RE-RG 878.313 (Tema 846), da sistemática da repercussão geral, no qual se declarou constitucional a contribuição social prevista no referido dispositivo. Assim, o vice-presidente do TRF da 1ª Região negou seguimento ao recurso com fundamento no citado precedente.
     Alega que, entretanto, o recurso extraordinário abarcava não apenas a matéria discutida no Tema 846, mas também a tese de que o art. 1º da LC 110/2001 viola o art. 149, §2º, III, a da CF/88, com a redação dada pela EC 33/2001.
    Afirma que, não obstante o fundamento do acórdão de que a questão constitucional mencionada pela parte reclamante teria sido decidida no RE-RG 603.624 (Tema 325), o referido paradigma tratou da constitucionalidade da contribuição para o SEBRAE, discussão distinta do caso em julgamento, tendo em vista as contribuições do FGTS gozam de regulamento próprio. 
    Alega assim usurpação de competência desta Corte ante a ausência de envio do recurso extraordinário ao STF. 
    Afirma ainda que o acórdão reclamado negou vigência ao § 2º, III, do art. 149 da CF ao sustentar que a contribuição prevista no art. 1º da LC 110/01 teve sua natureza jurídica tributária, bem como sua constitucionalidade, ratificadas por esta Corte no julgamento dos RE 878.313 (Tema 846) e o RE 603.624 (Tema 325). 
    Sustenta a inconstitucionalidade superveniente da base de cálculo prevista no art. 1º da LC 110/2001, visto que tal dispositivo não atende aos preceitos constitucionais trazidos pela Emenda Constitucional 33/01. Aduz que a Constituição passou a enunciar, expressa e taxativamente, as possíveis bases de cálculo elegíveis para as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, entre as quais não está a da contribuição adicional de 10% sobre o FGTS, prevista na citada lei complementar.
    Afirma assim que, com a superveniência da EC 33, a qual introduziu novas bases econômicas passíveis de tributação a título de contribuição sociais gerais e de intervenção no domínio econômico no § 2º, inciso III, alínea a, do art. 149 da CF/88, as contribuições que incidem sobre outras bases de cálculo distintas daquelas fixadas no mencionado rol taxativo estão revogadas, porque não foram recepcionadas. 
    Aduz que a superveniência da EC 33/2001, que entrou em vigor em 11.12.2001, implicou a não recepção, a partir de então, das legislações pretéritas que tenham fixado bases de cálculo diferentes das novas bases econômicas acrescidas ao referido dispositivo da CF/88. 
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)
    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.
    No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamento dos RE-RG 878.313 (Tema 846) e o RE-RG 603.624 (Tema 325). 
    Inicialmente, registro que parte argumenta que a matéria tratada no RE-RG 603.624 (Tema 325) aborda matéria diversa da tratada nestes autos. 
    Com efeito, destaco que esta Corte, no julgamento do referido paradigma, cuidou da natureza do rol do referido dispositivo, no âmbito da repercussão geral, acerca da subsistência da contribuição destinada ao SEBRAE, após o advento da Emenda Constitucional 33/2001. 
    Nessa ocasião, o Pleno deste Tribunal assentou que o acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. Consignou ainda que o emprego, pelo citado dispositivo constitucional, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo na hipótese em questão. Transcrevo a propósito ementa desse julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 846. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVISTA NO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR 110, DE 29 DE JUNHO DE 2001. PERSISTÊNCIA DO OBJETO PARA A QUAL FOI INSTITUÍDA. 1. O tributo previsto no art. 1º da Lei Complementar 110/2001 é uma contribuição social geral, conforme já devidamente pacificado no julgamento das ADIs 2556 e 2558. A causa de sua instituição foi a necessidade de complementação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, diante da determinação desta SUPREMA CORTE de recomposição das perdas sofridas pelos expurgos inflacionários em razão dos planos econômicos denominados "Verão" (1988) e "Collor" (1989) no julgamento do RE 226.855. 2. O propósito da contribuição, à qual a sua cobrança encontra-se devidamente vinculada, não se confunde com os motivos determinantes de sua instituição. 3. O objetivo da contribuição estampada na Lei Complementar 110/2001 não é exclusivamente a recomposição financeira das perdas das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS em face dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos Verão e Collor. 4. A LC 110/2001 determinou que as receitas arrecadadas deverão ser incorporadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (art. 3º, § 1º), bem como autorizou que tais receitas fossem utilizadas para fins de complementar a atualização monetária resultante da aplicação, cumulativa, dos percentuais de dezesseis inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento e de quarenta e quatro inteiros e oito décimos por cento, sobre os saldos das contas mantidas, respectivamente, no período de 1º de dezembro de 1988 a 28 de fevereiro de 1989 e durante o mês de abril de 1990 (art. 4º, caput ). 5. Já o artigo 13 da Lei Complementar 110/2001 determina que As leis orçamentárias anuais referentes aos exercícios de 2001, 2002 e 2003 assegurarão destinação integral ao FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei Complementar ). 6. Ao estabelecer que, até o ano de 2003, as receitas oriundas das contribuições ali estabelecidas terão destinação integral ao FGTS, pode-se concluir que, a partir de 2004, tais receitas poderão ser parcialmente destinadas a fins diversos, desde que igualmente voltados à preservação dos direitos inerentes ao FGTS, ainda que indiretamente. 7. Portanto, subsistem outras destinações a serem conferidas à contribuição social ora impugnada, igualmente válidas, desde que estejam diretamente relacionadas aos direitos decorrentes do FGTS. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘É constitucional a contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, tendo em vista a persistência do objeto para a qual foi instituída". (RE 878.313, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 4.9.2020)
    Cabe ressaltar que na ocasião, em seu voto, o Min. Alexandre de Moraes, redator para o acórdão, assinalou que a alteração realizada pela EC 33/2001 no artigo 149, § 2º, III, da Constituição Federal não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e intervenção no domínio econômico. 
    No caso em análise, o Tribunal reclamado assentou que a parte sustenta que o art. 1º da Lei Complementar 110/2001 não teria sido recepcionado pela Emenda Constitucional 33/2001, que acrescentou o parágrafo §2º, III, a, ao art. 149 da Constituição e, com isso, restringiu as bases econômicas das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico àquelas expressamente indicadas. Não obstante, consignou que a proposição de que as bases econômicas das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico previstas no art. 149 da Constituição são exaustivas foi rejeitada pelo STF no julgamento do RE 603.624, no qual fixou-se a tese de que “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001”.
     Transcrevo, a propósito, a ementa do julgamento que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001. FINALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO NÃO EXAURIDA. RE 878.313/SC. EC 33/2001. ART. 149, §2º, III, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO. BASES ECONÔMICAS EXEMPLIFICATIVAS. RE 603.624. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário ao fundamento de que o acórdão de apelação está em consonância com a orientação do STF no RE 878.313/SC, julgado em sede de repercussão geral, de que resultou a tese de que ‘É constitucional a contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, tendo em vista a persistência do objeto para a qual foi instituída’. 
    II – É pertinente a assertiva da agravante de que o RE 878.313/SC examinou a constitucionalidade da contribuição instituída do art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001 sob o ângulo do exaurimento da finalidade de sua instituição. 
    III - A esse despeito, a decisão recorrida deve ser mantida. A agravante sustenta que o art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001 não teria sido recepcionado pela Emenda Constitucional nº 33/2001, que acrescentou o parágrafo §2º, III, ‘a’, ao art. 149 da Constituição e, com isso, restringiu as bases econômicas das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico àquelas expressamente indicadas. 
    IV - A proposição de que as bases econômicas das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico previstas no art. 149 da Constituição são exaustivas foi examinada e rejeitada pelo STF no julgamento do RE 603.624, sob o rito dos recursos repetitivos, de que resultou a tese de que “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001. 
    V – Agravo interno a que se nega provimento. ”. (eDOC 14, p. 4-5) 
    Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 
    Nesses termos, saliento o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009”.
    Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de tutela provisória (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente